Tribunal: TJSP
Processo: 2118676-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118676-09.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DARCI MONTEIRO DA COSTA, é embargado MM. JUIZA DE DIREITO DA 1. VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43888
Embargos de Declaração Cível No: 2118676-09.2019.8.26.0000/50003
Comarca: São Paulo
Embargante: Darci Monteiro da Costa
Embargado: Mm. Juiza de Direito da 1. Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
Interessados: Banco Comercial e de Investimentos Sudameris S/A, Banco
Santander (Brasil) S/A e D Monteiro da Costa Me
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Darci Monteiro da Costa opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 70/73, que negou provimento ao agravo interno
interposto. O embargante sustenta que o v. Acórdão baseou-se em
premissa equivocada, aduzindo ser devido o reconhecimento da perda
superveniente de objeto da reclamação por ele interposta.
É o relatório.
O embargante pretende a reforma do v. Acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
70/73, que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a
decisão monocrática deste Juízo 'ad quem', que não conheceu da
reclamação apresentada, pois não verificada quaisquer das hipóteses do
artigo 988 do Código de Processo Civil.
Alega que o v. Acórdão baseou-se em premissa
equivocada, aduzindo ser devido o reconhecimento da perda superveniente
de objeto da reclamação por ele interposta
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, pois o embargante nem sequer apontou a
existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão,
apenas limitou-se a tecer os mesmos argumentos visando a apreciação do
mérito.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento de que:
“A decisão agravada deixou de conhecer da reclamação apresentada
pelo agravante, pois se verificou incabível seu manejo no caso dos autos.
Isto é, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 988
do Código de Processo Civil.
Não há qualquer indício de que o v. Acórdão reclamado de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/18 tenha tido sua autoridade desrespeitada, até porque o que se constata é o
contrário, o Juízo de Primeiro grau cumpriu exatamente o que consta na decisão.
(...)
Repisa-se, portanto, que falta ao reclamante interesse de agir, na
modalidade adequação, pois incabível a apresentação de reclamação para se buscar nova
análise de matéria já decidida por este e. Tribunal de Justiça.” [fls. 43/44].
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica